Tribunal: TJSP
Processo: 2125780-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – RECONHECIMENTO – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA HIPÓTESE, SEM, CONTUDO, ALTERAÇÃO DO JULGADO

EMBARGOS ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2125780-52.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RAQUEL FERNANDA DE OLIVEIRA, é embargado MM. JUIZ DE
DIREITO DA 5a VARA CIVEL DO FORO REGIONAL DO JABAQUARA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
2125780-52.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Raquel Fernanda de Oliveira
Embargada: MM. Juíza de Direito da 5a Vara Cível do Fórum Regional
do Jabaquara
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível do Regional do Jabaquara (autos no
0002292-56.2017.8.26.0003)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO

RECONHECIMENTO

NECESSIDADE
DE
ESCLARECIMENTOS SOBRE O NÃO CABIMENTO DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA HIPÓTESE, SEM,
CONTUDO, ALTERAÇÃO DO JULGADO
EMBARGOS ACOLHIDOS
VOTO No 33775
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
de minha relatoria, que acolheu a reclamação interposta pela ora
embargante, a fim de cassar a parte da decisão que autorizou a execução
dos honorários advocatícios em face da reclamante, preservando assim a
autoridade da decisão proferida em sede do agravo de instrumento no
2183046-65.2017.8.26.0000.
Segundo a embargante, o aresto restou omisso
quanto à fixação dos honorários sucumbenciais em seu favor em razão
do acolhimento da reclamação, requerendo assim seja sanado o vício,
com o consequente arbitramento dos honorários.

É o relatório.
Na medida em que o acórdão embargado não tratou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
2125780-52.2019.8.26.0000/50000
da questão dos honorários sucumbenciais, reconheço a omissão
apontada, passando a supri-la nos moldes a seguir.
Sem razão a embargante quanto ao cabimento da
verba sucumbencial.
Consoante constou da fundamentação do acórdão, A
ora reclamante se sagrou vencedora em ação de obrigação de fazer
ajuizada em face da instituição de ensino Anhanguera Educacional.
Iniciada a fase de execução para recebimento do montante a título de
multas diárias em razão do atraso no cumprimento da obrigação fixada
no título judicial, houve o acolhimento parcial da impugnação da
executada a fim de reduzir a importância pleiteada pela credora (de
quatrocentos mil para sete mil reais), tendo essa mesma decisão a
condenado em honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da
redução, os quais restaram afastados em sede de agravo de instrumento.
Tendo prosseguimento o cumprimento de sentença,
adveio a decisão reclamada, em cuja parte final a ilustre prolatora fez
consignar o seguinte: De outro lado, considerando-se a revogação do
benefício, possível a execução dos honorários de sucumbência fixados
pela decisão de fls. 334/335, desde que devidamente requerido pela
parte interessada, mediante incidente próprio (destaquei).
Vê-se claramente, portanto, que a interposição da
reclamação derivou única e exclusivamente do teor da decisão proferida
pela magistrada de primeiro grau, não tendo a executada Anhanguera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
2125780-52.2019.8.26.0000/50000
Educacional Ltda criado qualquer situação que de alguma forma tenha
contribuído para a necessidade do ingresso da medida por parte da
embargante.
Nessas
circunstâncias,
face
ao
princípio
da
causalidade, não encontro justificativa para a sua condenação ao
pagamento de verba honorária sucumbencial em favor da embargante.
Isto posto, pelo meu voto, acolho os presentes
embargos de declaração para suprir a omissão apontada nos moldes
acima, sem, contudo, alteração do julgado.
ANDRADE NETO
Relator